Tribunal: TJMT
Processo: 1023078-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023078-91.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Candido & Candido Ltda - ME
Agravado: Município de Rondonópolis
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Candido & Candido Ltda – ME, por meio da curadoria especial exercida pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de no 0014385-39.2015.8.11.0003, indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a nulidade da citação realizada por edital, vez que não houve todas as diligências necessárias para localização pessoal do requerido.
Argumenta, também, que o edital de citação não indicou a natureza da dívida, a data e o número da CDA, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo, vez que o apelado não diligenciou no sentido de localizar o apelante. No mérito, pugna que seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, tem-se que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Da análise dos autos, extrai-se que a citação por edital da empresa executada ocorreu após tentativa infrutífera de citação por carta e por mandado.
Feitas tais observações, passo, pois, a análise da tese deduzida pela Defensoria Pública quanto nulidade da citação editalícia, vez que o apelado não diligenciou no sentido de localizar o apelante. Fato é que, foi diligenciado através da carta de citação por AR, a qual restou infrutífera, após mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça, o que também restou infrutífera.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça de sorte que, em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação por edital é o meio adequado ao caso em apreço.
Em razão disso, não há que se falar em nulidade da citação por edital no presente caso.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado